Tribunal: TJBA
Processo: 8005273-71.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005273-71.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JUTRAMIL JUAZEIRO TRATORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FABRICIA ARAUJO MATOS PIRES DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. ARTIGO 151 DO CTN. DESBLOQUEIO DE VALORES PENHORADOS VIA SISTEMA SISBAJUD. CABIMENTO.
C
ONTINUIDADE DO BLOQUEIO DOS VALORES PENHORADOS QUE NÃO SE JUSTIFICA APÓS O DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO, SOB PENA DE CARACTERIZAÇÃO DA DUPLA ONEROSIDADE AO DEVEDOR VIOLANDO O PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
805 DO CPC. PRECEDENTES. LIBERAÇÃO GRADATIVA DOS VALORES NA MEDIDA EM QUE AS PARCELAS FORAM SENDO QUITADAS. DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.
8005273-71.2021.8.05.0000
,
em que figura como agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como agravado
JUTRAMIL JUAZEIRO TRATORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA – EPP
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, na esteira do voto do relator.